Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CONSTRUÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES POR ETAPAS PREVISTAS NO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em alegado descumprimento contratual por instituição financeira em contrato de financiamento para construção de imóvel, com liberação de valores por etapas da obra.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a regularidade da liberação dos valores contratados conforme cronograma de obra, a existência de inadimplemento contratual por parte da instituição financeira, a ocorrência de desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa, bem como a validade de preliminares relativas à gratuidade de justiça, ausência de audiência de conciliação e reintegração de terceiro ao polo passivo.
III. Razões de decidir
3. Rejeitadas as preliminares: (i) o pedido de gratuidade de justiça restou precluso diante do recolhimento voluntário das custas; (ii) a audiência de conciliação foi regularmente designada e realizada; (iii) a exclusão de terceiro do polo passivo foi objeto de decisão não impugnada, operando-se a preclusão.
4. No mérito, reconheceu-se que a instituição financeira condicionou a liberação dos valores à execução das etapas da obra, conforme cronograma contratual e laudos técnicos. Nesse aspecto, verificou-se que, embora não concluída a obra, os mutuários passaram a pagar parcelas com base no valor total do contrato, sem a correspondente liberação integral dos recursos. Tal circunstância caracteriza desequilíbrio contratual, impondo-se a liberação do valor pendente, condicionada à comprovação da conclusão da obra, a ser apurada em liquidação de sentença.
IV. Dispositivo
5. Apelação parcialmente provida para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a liberação do valor pendente, corrigido pela Selic desde a exigibilidade do pagamento integral, condicionada à comprovação da conclusão da obra. Sucumbência recíproca fixada em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §2o; 86; 373; 1.012 Código Civil, art. 476
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996250, 0735524-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 07/05/2025, DJe 22/05/2025.